Tribunal: TJMT
Processo: 1026939-79.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026939-79.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeitos, Urgência, Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE ODAIR ROSINA - CPF: 142.950.409-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL PÚBLICO
– CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA
– INSURGÊNCIA RECURSAL SOMENTE QUANTO À POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – VERBA INDEVIDA – SÚMULA N.o 421 STJ ––

EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 80/2014 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional n.o 80/2014.

2. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSE ODAIR ROSINA
, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que, nos autos da “
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
”, ajuizada em desfavor Estado de Mato Grosso

e do Município de Cuiabá, MT,

julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos (ID. 123995168):

“
Vistos,

Cuida-se ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por JOSÉ ODAIR ROSINA, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face de Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá/MT, em que pleiteia a Transferência Hospitalar com Suporte de Cardiologia, a qual está regulado desde 16.08.2021.

Aduz que tem com 70 anos, está internado na UCO do Hospital Municipal de Cuiabá desde 05.08.2021, foi diagnosticado com infarto agudo do miocárdio com edema agudo de pulmão, sendo constatado através de exames, disfunção miocárdica grave, com fração de ejeção em 35% e evidencia de padrão biarterial grave, envolvendo inclusive terço médio de artéria descendente anterior e necessita do procedimento
cirurgia de revascularização miocárdica
, com urgência, ante o risco de óbito.

O Parecer Técnico 1864/2021, emitido pelo NAT foi acostado ao id.63489539 consignando que:

“Conclusão Justificada: Favorável Conclusão: Conforme documentação anexada aos autos, conclui-se que: 1. Área médica do pleito: Hemodinâmica 2. Motivo do pleito: Ausência/Demora no fornecimento do tratamento. 3. Da patologia alegada: PACIENTE PÓS IAM, COM NECESSIDADE DE SUPORTE DE SERVIÇO DE HEMODINAMICA. ARTERIA DESCENDENTE ANTERIOR: TRIPLA OBSTRUÇÃO GRAVE, SUPERIOR A 85%. ARTÉRIA CIRCUNFLEXA: ENCONTRA-SE OCLUIDA, DEMAIS SEGMENTOS OPACIFICADOS POR CIRCUCLAÇÃO COLATERAL INTERCORONARIANA. 4. Da solicitação: Há indicação para a transferência hospitalar com suporte de Hemodinâmica 5. Quanto ao pedido: Consta registro da paciente no sistema SISREG, estando como pendente de 16/08/21. O serviço é contemplado pelo SUS e possui hospitais credenciados para tal 6. Quanto a urgência: Há urgência devido ao risco de óbito”.

Em 19/08/2021 (id.63495062), o pedido de tutela de urgência foi deferido, em parte, para determinando que os Requeridos realizem imediatamente, a transferência da parte autora para hospital da rede pública de saúde habilitado a tratar da patologia que a acomete (conforme indicação médica anexa), tendo-se como prioridade os locais mais próximos da cidade onde se encontra o paciente, para que o deslocamento tenha o menor desgaste possível.

A parte autora informou que a liminar não foi cumprida e diante disso, pugnou pela efetivação da medida judicial concedida, sob pena de aplicação das sanções processuais cabíveis (id.63617690). O pedido foi reiterado em id.63698360 – id.63803723.

O Ministério Público estadual, por intermédio de um de seus representantes, atuando como
custos legis
, por se tratar de demanda de interesse de pessoa idosa, se manifestou pelo cumprimento da tutela de urgência deferida, o regular prosseguimento do feito, assegurando-se a prioridade na tramitação por se tratar de pessoa idosa id.63690574.

Os requeridos apresentaram suas respectivas defesas técnicas (id.63845615 e id.64090765).

Em 27/08/2021 a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, por intermédio da defensora constituída nos presentes autos, reiterou novamente, o pedido de efetivação da medida judicial concedida e a aplicação das sanções processuais cabíveis, nos termos do art. 139, inc. IV ambos do CPC e art. 77, inciso IV, §§ 1° e 2°, do CPC (id.63915927 e id.64318340).

A parte autora impugnou as contestações id.64318339.

Em id.64505964 foi colacionado o extrato SISREG III informando que o paciente já fora transferido para unidade hospitalar de referência, e que aguarda agendamento do procedimento, no entanto, a parte autora ao ser intimada (id.64692966), trouxe aos autos boletim médico (id.64592810), apontando que em 01/09/2021 o autor permanece internado no HMC, aguardando vaga para hospital referência, e diante disso, pugnou pelo cumprimento da ordem judicial.

Em face da manifestação da DPE, em 30/09/2021 foi determinada a intimação dos requeridos para, no prazo de 5(cinco) dias, informarem o atual estado de saúde do paciente, bem como se há previsões concretas da realização do procedimento cardíaco por meio do SUS, e em caso contrário quais são as medidas administrativas que estão sendo tomadas para satisfação integral da tutela. O Hospital Geral foi oficiado para informar a agenda médica da instituição, relatando se há alguma estimativa para que o paciente seja submetido à cirurgia de revascularização do miocárdio (id.66282265).

O Estado de Mato Grosso quedou-se inerte, conforme registro por certidão constante do id.67701188. O Município de Cuiabá/MT trouxe aos autos documentos, informando que o paciente foi transferido em 02/09/2021 do Hospital São Judas Tadeu para o HMC e de lá para o Hospital Geral Universitário, referência em tratamento coronário (id.67625565).

O Hospital Geral e os requeridos não informaram acerca da agenda médica ou a estimativa para que o paciente seja submetido à cirurgia de revascularização do miocárdio, conforme fora determinado em id.66282265.

Após, vieram-me os autos conclusos.

Eis o relato. Decido.

Sem nulidades a sanar ou quaisquer outras questões prejudiciais, passo a análise da questão meritória.

Procedo, desde logo, ao julgamento antecipado do mérito porque a matéria não demanda dilação probatória, na forma do Art. 355, I do Código de Processo Civil.

Sobre o mérito e já encampando a orientação jurisprudencial dominante sobre a disciplina do direito fundamental de saúde, insculpido pela Constituição Federal ao estabelecer no artigo 196 que esse é um dever do Estado, entendo que, se esse Estado foi constituído sobre a forma federativa (art. 60, §4o, I, da CR/88), todos os entes: União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios - receberam a obrigação de promovê-lo à população de forma solidária. Esse é inclusive o exposto no artigo 23, II do Estatuto Maior. Seguindo esse mesmo caminho, a competência para a promoção da saúde deve ser repartida pelos Entes, conforme o estabelecido nos artigos 16 a 19 da Lei no 8.080/90, que estabelece normas gerais sobre o Sistema Único.

Destaco, ademais, com propriedade que o tema foi tratado no RE 855.178 RG, rel. min. Luiz Fux, j. 5-3-2015, P, DJE de 16-3-2015, Tema 793, com reafirmação de jurisprudência em 06/03/2015 que entendeu:
“Direito à saúde. Tratamento médico. Responsabilidade solidária dos entes federados. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação de jurisprudência. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente”
.

Assim, asseguro que é obrigação da parte Ré fornecer o medicamento e/ou o tratamento requerido com a inicial, isto porque o relatório médico juntado aos autos, bem como a urgência demonstraram a necessidade do tratamento. Dessa realidade, convenço-me de que o presente pedido deva ser decidido nessa ação de forma procedente, com as limitações da
“res in judicium deducta”
.

Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil/2015, para condenar a(s) parte(s) Requerida(s) ao cumprimento da obrigação de fazer consistente em disponibilizar à parte Autora a transferência para hospital de referência em cirurgia vascular para realização de cirurgia de revascularização miocárdica (conforme indicação médica), nos termos da tutela de urgência anteriormente concedida.

A presente sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma do artigo 496, § 3o, II, do CPC.

Sem custas processuais (artigo 3o, inciso I, da Lei 7.603/2001). Acerca dos honorários advocatícios, em se tratando de pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo direito público, deixo de atribuí-los às partes sucumbentes.

Havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso.

Transitada em julgado, cumprida a sentença, dê-se baixa e arquivem-se.

P. I. Cumpra-se.

Juiz(a) de Direito
”.

Dessa sentença, interposto, tempestivamente, em 04.11.022, pela parte apelante, qual seja,
JOSE ODAIR ROSINA
,
RECURSO DE APELAÇÃO
(ID. 123995174), pleiteando, em suma, a condenação das partes apeladas ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Pede, pois, ao final:

“(...)

a) Seja o presente recurso
recebido e admitido,
tendo em vista o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, nos seus efeitos devolutivo e suspensivo;

b) Seja dado
provimento
ao presente, para o fim de reformar a decisão proferida pelo magistrado
“a quo”
,
a fim de condenar os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública,

c) A manifestação expressa sobre a literal violação de dispositivos Constitucionais e da Legislação aduzidos, especificamente quanto a afronta ao disposto no:

·
Art. 4o, XXI da Lei Complementar Federal 132/2009,

·
Art. 4o e art.179, inciso I, ambos da Lei Complementar Estadual 146/2004.

d) A intimação dos apelados para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do artigo 1.010, pg. 1o do NCPC;

e) Por fim, que todas as intimações sejam realizadas nos termos do artigo 128, inciso I, da Lei Complementar 080/94 e artigo 5o, § 5°, Lei 1060/50, ou seja, de forma pessoal à Defensora que ao final assina.

(...).”

As partes apeladas apresentam contrarrazões, por via das quais impugnam integralmente os fundamentos do recurso (ID ́s. 123995185 e 148102651).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opina pelo não provimento do recurso (ID.130564661).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,

a parte apelante
interpôs recurso de apelação (ID. 123995174),
pleiteando, em suma, a condenação das partes apeladas ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Pede, pois, ao final:

“(...)

a) Seja o presente recurso
recebido e admitido,
tendo em vista o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, nos seus efeitos devolutivo e suspensivo;

b) Seja dado
provimento
ao presente, para o fim de reformar a decisão proferida pelo magistrado
“a quo”
,
a fim de condenar os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública,

c) A manifestação expressa sobre a literal violação de dispositivos Constitucionais e da Legislação aduzidos, especificamente quanto a afronta ao disposto no:

·
Art. 4o, XXI da Lei Complementar Federal 132/2009,

·
Art. 4o e art.179, inciso I, ambos da Lei Complementar Estadual 146/2004.

d) A intimação dos apelados para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do artigo 1.010, pg. 1o do NCPC;

e) Por fim, que todas as intimações sejam realizadas nos termos do artigo 128, inciso I, da Lei Complementar 080/94 e artigo 5o, § 5°, Lei 1060/50, ou seja, de forma pessoal à Defensora que ao final assina.

(...).”

Da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia,
observa-se que razão não assiste à parte apelante,
porquanto descabido o pagamento da referida verba sucumbencial
, quando a Defensoria atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence, nos termos Súmula n.o 421, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Súmula 421 – Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Ademais, após o advento da Emenda Constitucional n.o 80/2014, que alterou o art. 134, da Constituição Federal, foi conferida a Defensoria Pública, ressalvadas as peculiaridades, as mesmas prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, vejamos:

“Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 80, de 2014)

§ 1o Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. (Renumerado pela Emenda Constitucional no 45, de 2004)

§ 2o Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2o. (Incluído pela Emenda Constitucional no 45, de 2004)

§ 3o Aplica-se o disposto no § 2o às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional no 74, de 2013)

§ 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional no 80, de 2014)”.

Desse modo,
em razão da autonomia funcional,
administrativa e financeira
da Defensoria Pública, atribuída pela EC. n.° 80/2014,
o montante necessário ao aparelhamento desta e à capacitação profissional de seus membros e servidores deve constar na sua proposta orçamentária.

Sobre o tema, também já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Medida cautelar. Referendo. Ato do Poder Executivo do Estado da Paraíba. Redução, no Projeto de Lei Orçamentária de 2014 encaminhado pelo Governador do Estado da Paraíba à Assembleia Legislativa, da proposta orçamentária da Defensoria Pública do Estado. Cabimento da ADPF. Mérito. Violação de preceito fundamental contido no art. 134, § 2o, da Constituição Federal. Autonomia administrativa e financeira das Defensorias Públicas estaduais. Medida cautelar confirmada.

[...] 2. A autonomia administrativa e financeira da Defensoria Pública qualifica-se como preceito fundamental, ensejando o cabimento de ADPF, pois constitui garantia densificadora do dever do Estado de prestar assistência jurídica aos necessitados e do próprio direito que a esses corresponde. Trata-se de norma estruturante do sistema de direitos e garantias fundamentais, sendo também pertinente à organização do Estado.

[...] 4. São inconstitucionais as medidas que resultem em subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, por implicarem violação da autonomia funcional e administrativa da instituição.

[...] A inserção da Defensoria Pública em capítulo destinado à proposta orçamentária do Poder Executivo, juntamente com as Secretarias de Estado, constitui desrespeito à autonomia administrativa da instituição, além de ingerência indevida no estabelecimento de sua programação administrativa e financeira. 5. Medida cautelar referendada.” (STF, Tribunal Pleno, ADPF 307 MCRef/DF, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de março de 2014).

Diante disso, verifica-se que a Defensoria Pública independe do recebimento de honorários advocatícios para o seu aparelhamento, tampouco para capacitação profissional de seus membros e servidores, assim como o Ministério Público e o Poder Judiciário.

Ainda, ressalta-se que, no Estado de Mato Grosso, os membros da Defensoria Pública estão ombreados aos da Magistratura e do Ministério Público e, ante ao patamar a que foi alçada a Defensoria Pública, em paridade com os órgãos supracitados, deve ela suportar o ônus de não mais receber honorários advocatícios, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional n.o 80, de 4 de junho de 2014.

Assim, o arbitramento de honorários em favor da Defensoria Pública é defeso, não só em face do Estado, mas, também contra o Município, quando a decisão houver sido proferida após a promulgação da Emenda Constitucional n.o 80/2014.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO PROCESSUAL CIVIL — FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA — INDEVIDOS — SÚMULA 421 STJ — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 — RECURSO NÃO PROVIDO. “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.

(N.U 1027707-53.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 07/01/2022)”.

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PLEITO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.(N.U 0001383-53.2016.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Luiz Carlos Da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).

2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

3.É indevida a condenação em honorários advocatícios, quando a pessoa jurídica é integrante da mesma Fazenda Pública.

4.Agravo interno desprovido.

(N.U 1016248-40.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022).”

O tema, inclusive, foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, após apreciar o Resp. n.o. 1.108.013/RJ, fixou os Temas n.o 128 e 129,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ATUAÇÃO CONTRA ESTADO DE MINAS GERAIS. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTEGRANTE DA MESMA FAZENDA PÚBLICA. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Estado de Minas Gerais, com fundamento no artigo 105, III, a, da Constituição da República, após julgamento dos Embargos Declaratórios apresentados contra acórdão do STJ que condenou o ora recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, nos autos da ação ajuizada por Regina Kátia Araújo, patrocinada pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.199.715/RJ, representativo de controvérsia, de relatoria do Ministro Arnaldo Esteves Lima, julgado em 16/2/2011 pela Corte Especial, com publicação no DJe de 12/4/2011, firmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. 3. Na ocasião, foram fixadas as seguintes teses: "Tema n. 128/STJ: Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. Tema n. 129/STJ: Reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante". 4. No caso dos autos, constata-se que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou o ora recorrente, Estado de Minas Gerais, ao pagamento de honorários advocatícios, nos autos da ação ajuizada por Regina Kátia Araújo, patrocinada pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Configura-se confusão (credor e devedor são o mesmo ente). 5. Assim, subsume-se ao caso concreto o Tema 128/STJ: Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. Prevalece esse entendimento, mesmo após o advento das ECs 74/2013 e 80/2014 e da LC 132/2009, que deu nova redação ao art. 4o, XXI, da LC 80/1994. 6. Recurso Especial provido.(STJ - REsp: 1771123 MG 2018/0258423-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2019)”.

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS. 1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor. 2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação. 3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. 4. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município. 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução no 8/2008-STJ.

(STJ - REsp: 1108013 RJ 2008/0277950-6, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 03/06/2009, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 22/06/2009 REVFOR vol. 405 p. 443 RSSTJ vol. 40 p. 327)”.

Desse modo, não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, independentemente do ente contra o qual esteja atuando, seja o Município ou o Estado.

No tocante ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte. A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.”

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.”

“(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)”

Por derradeiro, não há que se falar em condenação em custas processuais, considerando que a parte apelante é beneficiaria da justiça gratuita.

Feitas essas considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023